Tribunal: TJSP
Processo: 2112406-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que indeferiu o pedido de exclusão da inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes – Executada que apresentou seguro garantia judicial correspondente ao valor exequendo acrescido de trinta por cento – Aplicabilidade do art. 782, §4o, do CPC – Apontamentos que devem ser cancelados, diante da garantia da execução conforme art. 835,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que indeferiu o pedido de exclusão da inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes – Executada que apresentou seguro garantia judicial correspondente ao valor exequendo acrescido de trinta por cento – Aplicabilidade do art. 782, §4o, do CPC – Apontamentos que devem ser cancelados, diante da garantia da execução conforme art. 835, §2o, do CPC – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112406-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GREEN LINE
SISTEMA DE SAÚDE S/A, são agravados VIVER BEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
NA ÁREA DA SAÚDE e HÉLIO EURICO MAGALHÃES NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112406-66.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
23278
AGR. INSTR:
2112406-66.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL - 37a VARA CÍVEL)
AGTE.:
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A
AGDOS.:
VIVER BEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE E
OUTRO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão agravada
que indeferiu o pedido de exclusão da inscrição da agravante em
cadastros de inadimplentes
Executada que apresentou seguro
garantia judicial correspondente ao valor exequendo acrescido de
trinta por cento
Aplicabilidade do art. 782, §4o, do CPC

Apontamentos que devem ser cancelados, diante da garantia da
execução conforme art. 835, §2o, do CPC Decisão reformada
RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
de fls. 258/260 dos autos originais que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o
pedido de exclusão da inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes.
Pleiteia a agravante a modificação da decisão. Exara ter firmado
apólice de seguro judicial, garantindo o juízo no valor de R$ 1.352.830,60, exatamente nos
termos do §2o do art. 835 do CPC, contudo, subsiste apontamento automático em cadastro
de inadimplentes, situação que lhe ocasiona prejuízos na compra e estoque de materiais e
medicamentos. Afirma que o título carece de certeza e não possui força executiva. Alega
ter oposto embargos à execução, com farto conjunto probatório em seu favor.
Deferida a antecipação de tutela recursal, sem apresentação de
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Com razão a agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“[...] 3. Fls. 232/235: Indefiro o pedido da executada pelos motivos que
passo a expor. O apontamento automático decorrente do ajuizamento de
ação de execução decorre da necessidade de dar publicidade a terceiros
sobre a existência de ações desta natureza. Nesse sentido já entendeu o
Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112406-66.2019.8.26.0000 -Voto no
3
INSCRIÇÃO
EM
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
(SPC/SERASA).
DADO
DECORRENTE
DE
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO
COLHIDO
EM
CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR.
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PÚBLICA. FATO
VERÍDICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. - A existência de processo
de execução constitui, além de dado público (nos termos dos art. 5.o, incs.
XXXIII e LX, da CF, e do art. 155 do CPC), fato verdadeiro, que não pode
ser omitido dos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito
pelo simples fato de o devedor estar impugnando a execução; porquanto
tal supressão equivaleria à eliminação da notícia da distribuição da
execução, no distribuidor forense, algo que não pode ser admitido e faria
com que os cadastros e dados de consumidores deixassem de ser objetivos
e verdadeiros, contrariando, portanto, o §1.o, do art. 43, do CDC. - Não se
pode vedar que se reproduzam os dados de processo de execução,
constantes no cartório distribuidor, tendo em vista que o processo não
deixa de existir tão-somente pelo fato de estar o executado discutindo o
título executivo em juízo. - Se os órgãos de proteção ao crédito
reproduzem fielmente o que consta no cartório de distribuição a respeito
de determinado processo de execução, não se lhes pode tolher que
forneçam tais dados públicos aos seus associados. Recurso especial não
conhecido. (REsp 866.198/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 234)" E,
ainda, há precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo: "TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de execução. Penhora de
créditos no rosto dos autos. Pedido de exclusão do nome dos devedores em
órgãos de proteção ao crédito. Inadmissibilidade. Anotação automática
decorrente de distribuição de ação executiva. Principio da publicidade.
Ausência dos pressupostos do artigo 300, do NCPC. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2214313-89.2016.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirassununga - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 08/02/2017; Data de Registro: 10/02/2017)".
Destarte, só é possível a exclusão pretendida com a extinção da execução.
Certifique-se, oportunamente, os efeitos nos quais os embargos à execução
foram recebidos e, apos, intime-se a parte exequente para se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias sobre o prosseguimento do processo. Int.”
O apontamento do nome da executada em cadastros de inadimplentes
é medida expressamente prevista no art. 782, §3o, do CPC, devendo ser imediatamente
cancelada se for garantida a execução, conforme §4o do mesmo dispositivo:
Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos
executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.
§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome
do executado em cadastros de inadimplentes.
§ 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o
pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por
qualquer outro motivo.
No caso dos autos, a parte executada apresentou seguro garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112406-66.2019.8.26.0000 -Voto no
4
judicial (fls. 242/257), no valor exequendo acrescido de 30% (trinta por cento), com a
finalidade de garantir o juízo, cumprindo com o disposto no art. 835, §2o, do CPC.
Assim, diante da garantia suficiente da execução, nos termos do art.
782, §4o, do CPC, de rigor a reforma da decisão agravada, a fim de excluir o nome da
executada Green Line Sistema de Saúde Ltda de cadastros de inadimplentes.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator